Tribunal: TCU
Processo: 013.817/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em decorrência de irregularidades identificadas no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad (Into), em contratos celebrados com a Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda., para à prestação de serviços de apoio administrativo, entre 2004 e 2012.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em decorrência de irregularidades identificadas no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad (Into), em contratos celebrados com a Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda., para à prestação de serviços de apoio administrativo, entre 2004 e 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "c" e "d" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno e na Resolução 344/2022, em: 9.1. considerar Francisco Matheus Guimarães e Geraldo da Rocha Motta Filho revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação a Alexandre Augusto Alvares Pimenta, Eliana Ferreira Pires Tavares, Francisco Matheus Guimarães, Geraldo da Rocha Motta Filho, Maria Adélia, Ricardo Martins Ribeiro, Sergio Eduardo Macedo Campos Costa, Sergio Luiz Cortes da Silveira, Vera Regina Franca Tavares e Veronica Amorim e Silva; 9.3. julgar irregulares as contas de Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda. e condená-la ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo 03/03/2005 18.102,31 Débito 21/03/2005 17.940,56 Débito 19/04/2005 17.894,76 Débito 10/05/2005 19.031,08 Débito 15/06/2005 18.207,33 Débito 18/07/2005 18.086,45 Débito 19/07/2005 926,38 Débito 09/08/2005 19.745,33 Débito 27/09/2005 20.102,88 Débito 07/10/2005 20.392,80 Débito 10/11/2005 21.135,92 Débito 09/12/2005 22.072,24 Débito 29/12/2005 64.584,92 Débito 21/02/2006 13.159,54 Débito 02/03/2006 21.933,17 Débito 24/03/2006 22.562,89 Débito 13/04/2006 22.499,10 Débito 05/05/2006 854,29 Débito 05/05/2006 102,81 Crédito 11/05/2006 22.473,27 Débito 29/05/2006 102,81 Crédito 05/06/2006 38.637,23 Débito 05/06/2006 4.847,20 Débito 03/07/2006 22.070,81 Débito 17/07/2006 22.061,04 Débito 21/07/2006 5.463,37 Débito 06/09/2006 22.232,79 Débito 10/11/2006 22.132,38 Débito 10/11/2006 3.335,12 Débito 04/12/2006 4.611,54 Débito 05/12/2006 22.405,57 Débito 15/12/2006 22.499,44 Débito 18/12/2006 22.345,25 Débito 12/01/2007 1.154,13 Débito 30/01/2007 73.287,51 Débito 26/02/2007 1.765,48 Débito 09/03/2007 26.581,80 Débito 09/03/2007 3.852,43 Débito 09/03/2007 6.166,84 Débito 31/03/2007 23.015,02 Débito 04/04/2007 26.041,17 Débito 04/04/2007 3.774,08 Débito 04/04/2007 6.241,93 Débito 04/04/2007 5.155,38 Débito 25/04/2007 26.540,97 Débito 25/04/2007 3.846,52 Débito 07/05/2007 6.176,66 Débito 24/05/2007 26.937,23 Débito 24/05/2007 3.903,95 Débito 31/05/2007 7.962,32 Débito 13/06/2007 6.241,49 Débito 13/06/2007 32.726,71 Débito 27/06/2007 36.301,37 Débito 27/06/2007 5.261,07 Débito 04/07/2007 26.848,33 Débito 04/07/2007 3.891,06 Débito 06/07/2007 6.212,65 Débito 06/07/2007 29.603,73 Débito 31/07/2007 24.349,41 Débito 01/08/2007 26.964,20 Débito 01/08/2007 3.907,86 Débito 02/08/2007 6.220,72 Débito 29/08/2007 6.137,27 Débito 29/08/2007 5.710,27 Débito 05/09/2007 29.667,39 Débito 05/09/2007 4.299,62 Débito 12/09/2007 6.191,53 Débito 12/09/2007 10.099,84 Débito 26/09/2007 30.208,78 Débito 26/09/2007 4.378,08 Débito 01/10/2007 2.741,36 Crédito 04/10/2007 6.245,28 Débito 05/10/2007 29.889,90 Débito 05/10/2007 4.331,87 Débito 01/11/2007 2.741,36 Crédito 07/11/2007 30.393,83 Débito 07/11/2007 4.404,90 Débito 13/11/2007 6.290,48 Débito 06/12/2007 31.802,39 Débito 06/12/2007 4.609,04 Débito 11/12/2007 39.368,50 Débito 11/12/2007 6.906,76 Débito 11/12/2007 3.606,26 Débito 28/12/2007 50.805,53 Débito 28/12/2007 2.540,28 Débito 16/01/2008 40.496,90 Débito 16/01/2008 7.104,72 Débito 16/01/2008 4.915,91 Crédito 18/01/2008 35.862,73 Débito 18/01/2008 10.220,88 Débito 18/01/2008 1.793,14 Débito 14/02/2008 30.710,56 Débito 14/02/2008 25.369,59 Débito 14/02/2008 4.450,81 Débito 05/03/2008 30.809,17 Débito 05/03/2008 25.451,05 Débito 05/03/2008 4.465,10 Débito 06/03/2008 40.452,57 Débito 06/03/2008 7.096,94 Débito 06/03/2008 1.399,31 Débito 03/04/2008 40.357,72 Débito 03/04/2008 7.080,30 Débito 03/04/2008 3.172,42 Débito 03/04/2008 41.212,52 Débito 09/04/2008 31.643,64 Débito 09/04/2008 26.140,40 Débito 09/04/2008 4.586,04 Débito 30/04/2008 40.099,37 Débito 30/04/2008 7.034,98 Débito 30/04/2008 7.624,29 Débito 30/04/2008 42.597,05 Débito 20/05/2008 32.015,09 Débito 20/05/2008 26.447,25 Débito 20/05/2008 4.639,87 Débito 11/07/2008 31.116,96 Débito 11/07/2008 25.705,32 Débito 11/07/2008 41.107,41 Débito 11/07/2008 4.509,71 Débito 11/07/2008 7.211,83 Débito 11/07/2008 819,11 Débito 15/07/2008 41.901,06 Débito 15/07/2008 7.351,06 Débito 01/08/2008 31.392,47 Débito 01/08/2008 25.932,91 Débito 01/08/2008 4.549,63 Débito 06/08/2008 41.452,17 Débito 06/08/2008 7.272,31 Débito 06/08/2008 47.611,99 Débito 02/09/2008 31.072,79 Débito 02/09/2008 25.668,83 Débito 02/09/2008 4.503,30 Débito 18/09/2008 41.873,70 Débito 18/09/2008 7.346,26 Débito 18/09/2008 32.821,81 Débito 26/09/2008 30.883,69 Débito 26/09/2008 25.512,61 Débito 26/09/2008 4.475,90 Débito 06/10/2008 42.565,76 Débito 06/10/2008 7.467,68 Débito 10/11/2008 30.978,50 Débito 10/11/2008 25.590,93 Débito 10/11/2008 4.489,64 Débito 14/11/2008 42.473,92 Débito 14/11/2008 7.451,56 Débito 16/12/2008 31.105,20 Débito 16/12/2008 25.695,60 Débito 16/12/2008 4.508,00 Débito 17/12/2008 42.730,33 Débito 17/12/2008 7.496,55 Débito 22/12/2008 31.007,48 Débito 22/12/2008 25.614,88 Débito 22/12/2008 4.493,84 Débito 12/01/2009 51.268,81 Débito 12/01/2009 8.994,53 Débito 27/01/2009 32.153,85 Débito 27/01/2009 55.745,55 Débito 27/01/2009 15.887,48 Débito 27/01/2009 9.163,85 Débito 27/01/2009 2.787,27 Débito 27/01/2009 1.607,69 Débito 30/01/2009 50.732,62 Débito 30/01/2009 8.900,46 Débito 06/02/2009 31.303,14 Débito 06/02/2009 25.859,11 Débito 06/02/2009 4.536,69 Débito 17/03/2009 31.929,48 Débito 17/03/2009 26.376,53 Débito 17/03/2009 4.627,46 Débito 27/03/2009 51.031,27 Débito 27/03/2009 8.952,85 Débito 31/03/2009 50.930,12 Débito 31/03/2009 8.935,11 Débito 17/04/2009 50.893,37 Débito 17/04/2009 8.928,66 Débito 24/04/2009 31.568,71 Débito 24/04/2009 26.078,50 Débito 24/04/2009 4.575,18 Débito 15/05/2009 31.540,70 Débito 15/05/2009 26.055,36 Débito 15/05/2009 4.571,12 Débito 02/06/2009 50.762,34 Débito 02/06/2009 8.905,67 Débito 02/06/2009 9.048,12 Débito 19/06/2009 31.328,49 Débito 19/06/2009 25.880,06 Débito 19/06/2009 4.540,36 Débito 07/07/2009 31.028,27 Débito 07/07/2009 25.632,05 Débito 07/07/2009 4.496,85 Débito 22/07/2009 50.495,29 Débito 22/07/2009 8.858,82 Débito 04/08/2009 31.707,45 Débito 04/08/2009 26.193,11 Débito 04/08/2009 4.595,28 Débito 12/08/2009 50.389,12 Débito 12/08/2009 8.840,20 Débito 12/08/2009 6.232,87 Débito 02/09/2009 31.716,83 Débito 02/09/2009 26.200,86 Débito 02/09/2009 4.596,64 Débito 04/09/2009 51.105,86 Débito 04/09/2009 8.965,94 Débito 04/09/2009 522,95 Débito 24/09/2009 50.677,35 Débito 24/09/2009 8.890,76 Débito 01/10/2009 31.620,99 Débito 01/10/2009 26.121,69 Débito 01/10/2009 4.582,75 Débito 06/10/2009 50.479,23 Débito 06/10/2009 8.856,01 Débito 06/10/2009 2.245,66 Débito 03/11/2009 42.441,79 Débito 03/11/2009 35.060,61 Débito 03/11/2009 50.879,51 Débito 03/11/2009 6.150,98 Débito 03/11/2009 8.926,23 Débito 02/12/2009 42.455,40 Débito 02/12/2009 35.071,85 Débito 02/12/2009 6.152,96 Débito 04/12/2009 44.019,64 Débito 04/12/2009 7.722,74 Débito 18/12/2009 49.234,58 Débito 18/12/2009 8.637,64 Débito 13/01/2010 122.813,68 Débito 13/01/2010 35.001,90 Débito 13/01/2010 6.140,68 Débito 03/02/2010 41.600,23 Débito 03/02/2010 34.365,41 Débito 03/02/2010 6.029,02 Débito 28/02/2010 12.282,61 Débito 02/03/2010 43.647,98 Débito 02/03/2010 7.657,54 Débito 04/03/2010 42.201,75 Débito 04/03/2010 34.862,32 Débito 04/03/2010 6.116,20 Débito 01/04/2010 41.899,90 Débito 01/04/2010 34.612,96 Débito 01/04/2010 43.673,71 Débito 01/04/2010 6.072,45 Débito 01/04/2010 7.662,05 Débito 01/05/2010 43.668,60 Débito 01/05/2010 7.661,16 Débito 01/05/2010 5.736,95 Crédito 06/05/2010 37.797,96 Débito 06/05/2010 31.224,40 Débito 06/05/2010 5.477,96 Débito 13/05/2010 43.103,49 Débito 13/05/2010 7.562,02 Débito 02/06/2010 37.791,22 Débito 02/06/2010 31.218,83 Débito 02/06/2010 5.476,99 Débito 10/06/2010 42.784,32 Débito 10/06/2010 7.506,02 Débito 10/06/2010 44.943,86 Débito 05/07/2010 35.864,11 Débito 05/07/2010 29.626,87 Débito 05/07/2010 5.197,70 Débito 01/08/2010 2.245,66 Crédito 02/08/2010 36.576,14 Débito 02/08/2010 30.215,07 Débito 02/08/2010 5.300,89 Débito 03/08/2010 43.573,16 Débito 03/08/2010 7.644,41 Débito 01/09/2010 35.204,92 Débito 01/09/2010 29.082,32 Débito 01/09/2010 5.102,16 Débito 02/09/2010 43.618,68 Débito 02/09/2010 7.652,40 Débito 04/10/2010 36.551,11 Débito 04/10/2010 30.194,40 Débito 04/10/2010 5.297,26 Débito 08/10/2010 45.944,45 Débito 08/10/2010 8.060,43 Débito 31/10/2010 10.948,81 Débito 03/11/2010 36.509,11 Débito 03/11/2010 30.159,70 Débito 03/11/2010 5.291,17 Débito 05/11/2010 46.265,61 Débito 05/11/2010 8.116,77 Débito 01/12/2010 37.426,01 Débito 01/12/2010 30.917,14 Débito 01/12/2010 47.807,52 Débito 01/12/2010 5.424,06 Débito 01/12/2010 8.387,28 Débito 23/12/2010 59.010,31 Débito 23/12/2010 16.817,94 Débito 23/12/2010 2.950,52 Débito 31/12/2010 64.557,04 Débito 12/01/2011 46.190,28 Débito 12/01/2011 8.103,56 Débito 31/01/2011 457.392,69 Débito 07/02/2011 20.914,47 Débito 07/02/2011 3.669,21 Débito 01/03/2011 2.374,18 Crédito 03/03/2011 21.559,24 Débito 03/03/2011 3.782,32 Débito 18/03/2011 12.244,47 Débito 18/03/2011 10.114,99 Débito 18/03/2011 1.774,56 Débito 15/04/2011 21.750,66 Débito 15/04/2011 3.815,91 Débito 01/05/2011 3.315,50 Crédito 12/05/2011 21.836,79 Débito 12/05/2011 3.831,02 Débito 16/06/2011 22.911,38 Débito 16/06/2011 4.019,54 Débito 13/07/2011 15.633,04 Débito 13/07/2011 3.398,49 Débito 13/07/2011 26.329,71 Débito 13/07/2011 4.619,25 Débito 19/10/2011 23.415,51 Débito 19/10/2011 27.777,78 Débito 19/10/2011 5.090,33 Débito 19/10/2011 6.038,65 Débito 03/11/2011 28.620,17 Débito 03/11/2011 6.221,78 Débito 30/11/2011 27.864,44 Débito 30/11/2011 6.057,49 Débito 01/12/2011 30.237,91 Débito 01/12/2011 5.304,90 Débito 06/12/2011 29.270,47 Débito 06/12/2011 6.363,14 Débito 19/01/2012 29.284,14 Débito 19/01/2012 6.366,12 Débito 09/03/2012 31.296,81 Débito 09/03/2012 31.767,69 Débito 09/03/2012 6.906,02 Débito 09/03/2012 6.803,65 Débito 10/05/2012 30.763,12 Débito 10/05/2012 6.687,64 Débito 03/08/2012 32.585,87 Débito 03/08/2012 5.716,82 Débito 9.4. aplicar à Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda. multa de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência dos encargos devidos, na forma da legislação em vigor, e alertar ao/à responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar esta decisão à responsável, ao Fundo Nacional de Saúde, ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro.